Tribunal: TJPA
Processo: 0814698-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814698-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECEUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO.
Foi constatada a falta grave praticada pelo apenado apurada por meio do PDP nº 220/2021–CPJA/SEAP – consistente na fuga do regime semiaberto em virtude do não retorno da saída temporária, em decorrência de nova prisão ocorrida em 28/01/2021, por crime de dano pelo fato de ter rompido a tornozeleira eletrônica.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de abril de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ALISON GUSTAVO DE SOUSA COSTA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

decretou a regressão do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave.

Em
razões recursais,
a Defesa alega que o recorrente teve contra si instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, relacionado a Evasão da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel ocorrida em 29/01/2021. Afirma que a suposta evasão narrada sequer foi concretizada, uma vez que a prisão em flagrante se deu um dia antes da data aprazada para retorno da saída temporária. Ainda, narra a respeito da ausência de animus necandi e, portanto, inexistência da prática de novo delito.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, ID 7551105.

Por fim, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja

pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega que o Agravante não praticou falta grave e que por isso deve ser restabelecido ao regime de pena menos gravoso.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Analisando a decisão agravada, vale ressaltar que foi constatada a falta grave do ora agravante, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Trata-se de falta grave praticada pelo apenado apurada por meio do PDP nº 220/2021–CPJA/SEAP – consistente na fuga do regime semiaberto em virtude do não retorno da saída temporária, em decorrência de nova prisão ocorrida em 28/01/2021, por crime de dano pelo fato de ter rompido a tornozeleira eletrônica, respondendo preso ao processo nº. 0800032-63.2021.8.14.0068, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “o fato do apenado ter danificado a tornozeleira eletrônica que usava pelo cumprimento de sua pena em regime semiaberto, caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal.”.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ.

(...)

4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709). Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ. (REsp 1960812/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).

Desta feita, verifica-se que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão do agravante ao regime fechado, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu falta grave, ao praticar novo crime doloso no curso da execução penal, no dia 28 de janeiro de 2021.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 12/04/2022